Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722554-38.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RAIMUNDO MOTA MOURA RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, R MOTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO FORNECEDOR. FALHA NO DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENÇÃO. 1. Após sorteado e pré-contemplado, o consumidor não conseguiu adquirir o veículo pretendido, ao argumento de que violou regra prevista no regulamento do consórcio. Todavia, na hipótese, o consórcio não logrou provar o fornecimento adequado das informações necessárias ao consumidor, ônus que lhe competia. Desse modo, comprovada a falha na prestação de serviços, é escorreita a resolução do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante. 1.1. Em caso de resolução do contrato de consórcio por falha na prestação de serviço pelo fornecedor, a devolução dos valores vertidos pelo consorciado deve se dar de forma integral e imediata, isto é, sem quaisquer retenções contratuais. 2. Os valores devidos devem ser atualizados pelo INPC, desde o desembolso de cada parcela até a data da citação, sendo, a partir de então, aplicada unicamente a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 3. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o mero inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes. 4. Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente do STJ. 5. Apelação principal e adesiva conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente no tocante à ocorrência de erro material no valor da condenação, que não teria considerado as parcelas pagas em atraso, razão pela qual pugna pelo ajuste para o montante correto de R$ 28.722,23 (vinte e oito mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ailton Alves Fernandes, OAB/GO 16.854. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.216.585/SC, Ministro Og Fernandes, DJe de 22/8/2024. Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso (AgInt nos EAREsp n. 1.882.028/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/12/2023). Outrossim, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No tocante à restituição dos valores, os extratos de pagamento acostados aos autos comprovam que, entre 15/3/2018 e 25/5/2022, não foram vertidas ao fundo do consórcio todas as quantias alegadas pelo consumidor, haja vista a ausência de pagamento de algumas das parcelas no período em questão (id. 49166197, 49166199 e 49166318). Diante disso, o consórcio réu deve ser condenado a devolver ao autorapelado, de forma imediata e integral – isto é, sem quaisquer retenções contratuais previstas a título de taxa de administração, de seguro, de redutor ou de cláusula penal – apenas a quantia comprovadamente vertida de R$ 23.170,51 (ID 56800189 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA sejam feitas em nome do advogado Ailton Alves Fernandes, OAB/GO 16.854. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024